Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-55.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Processo : 0701968-55.2019.8.07.0012 DESPACHO A embargada-apelante Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli- ME apresentou comprovante de pagamento de boleto[1], sem, no entanto, juntar a guia de custas, não restando caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, determino à embargada-apelante o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Cumprida a ordem, no mesmo prazo, considerando os termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte quanto à alegação de litigância de má-fé, suscitada em contrarrazões do embargante-apelado[2]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13609494. [2] Id. 13609506.